Tribunal: TJSP
Processo: 4014196-60.2013.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Afirmadas premissas equivocadas e omissões pelos réus - Vícios inexistentes – Pretendido reexame das questões apreciadas especificadamente no acórdão proferido – Inadmissibilidade de um "rejulgamento" – Honorários recursais – Patamar máximo fixado na sentença – Exclusão da majoração em grau recursal - Prequestionamento – Erro material atinente à menção

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Afirmadas premissas equivocadas e omissões pelos réus - Vícios inexistentes – Pretendido reexame das questões apreciadas especificadamente no acórdão proferido – Inadmissibilidade de um "rejulgamento" – Honorários recursais – Patamar máximo fixado na sentença – Exclusão da majoração em grau recursal - Prequestionamento – Erro material atinente à menção de sucumbência - Acolhidos parcialmente os embargos dos réus quanto à ação anulatória de atos jurídicos e de dissolução de sociedade e nas ações de consignação de documento e de consignação em pagamento - Acolhidos os embargos opostos por Carina Makssoudian Kadayan, sem alteração de resultado – Rejeitados os embargos opostos pelos réus na ação declaratória de nulidade de ato jurídico, indenizatória e de fixação de aluguéis.